Tribunal: STF
Processo: RE 90853
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- Terceiro prejudicado que busca legitimidade para recorrer em contrato social, não registrado na Junta Comercial, e alega matéria de direito e de fato, não ventiladas nas instâncias ordinárias, senão através de embargos declaratórios, opostos ao acórdão do Tribunal local, rejeitados por inocorrer a indicada omissão.